Tribunal: TJDFT
Processo: 0750757-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0750757-82.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANUSA SANTOS DE OLIVEIRA EMBARGADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 57931170, o Distrito Federal opôs embargos de declaração em face do acórdão n. 1840515, que concedeu a segurança pleiteada. A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID: 58216844, informou ciência quanto ao recurso. À impetrante, para se manifestar, em contrarrazões, sobre os embargos de declaração opostos. Brasília, 24 de abril de 2024. Waldir Leôncio Júnior Desembargador